Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido. A agravante sustenta insuficiência de recursos diante do valor de sua aposentadoria, despesas extraordinárias com o tratamento médico de sua genitora, de quem era curadora, e ausência de rendimentos adicionais, refutando alegações da parte contrária sobre patrimônio elevado e capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz da sua atual situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante provas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do mesmo diploma.
4. A análise documental revela que a agravante aufere rendimento mensal inferior ao limite de 5 salários-mínimos, nos termos do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da DPDF, e que não há movimentações financeiras relevantes em nome dela ou de seu cônjuge, caracterizando a hipossuficiência.
5. A existência de imóvel próprio e de rescisão contratual recebida em 2019 não são suficientes, isoladamente, para afastar a atual situação de insuficiência financeira, especialmente diante dos comprovados gastos médicos e ausência de comprovação de atividade remunerada recente.
6. A agravante apresentou declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas médicas, que corroboram suas alegações e afastam a presunção de capacidade econômica sustentada pela parte adversa.
7. O indeferimento da gratuidade somente se justifica quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo válida a declaração firmada pela parte, desde que não infirmada por elementos probatórios nos autos.
2. A hipossuficiência deve ser analisada à luz da situação econômica atual da parte, não sendo suficiente, por si só, a existência de imóvel próprio ou de valores recebidos anos antes do ajuizamento da ação.
3. Renda mensal inferior a cinco salários-mínimos e gastos extraordinários devidamente comprovados autorizam a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Resolução n. 140/2015 da DPDF.